Tribunal: TJES
Processo: 5004747-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004747-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE PINHO JUNIOR

AGRAVADO: JORGE PINHO FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. EMPREGO FORMAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jorge Pinho Júnior contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha/ES, que, em ação de exoneração de alimentos ajuizada por Jorge Pinho Filho, deferiu tutela de urgência para suspender a obrigação alimentar. O agravante alegou que a decisão foi prematura e desconsiderou fatos como a inadimplência reiterada do alimentante, execução unificada com débito superior a R$ 1 milhão, fraude à execução, falsidade documental e contradições médicas. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a exoneração da obrigação alimentar em razão da maioridade e da capacidade laboral do alimentando; (ii) estabelecer se a inadimplência pretérita do alimentante e supostas condutas ilícitas impactam na validade da decisão que suspendeu os alimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, exigindo-se decisão judicial com contraditório, nos termos da Súmula 358 do STJ.

A obrigação alimentar pode ser mantida até os 24 anos ou a conclusão do curso superior, o que ocorrer primeiro, sendo necessária, após esse marco, a demonstração concreta de necessidade.

O alimentando, com 37 anos de idade e vínculo empregatício formal, não demonstrou necessidade atual que justifique a continuidade da obrigação alimentar.

A decisão de primeiro grau se baseou em prova documental obtida por meio do sistema PREVJUD, que indicou vínculo de emprego do alimentando, sem impugnação específica quanto a essa condição.

A exoneração da obrigação alimentar não alcança débitos pretéritos, que permanecem exigíveis em sede de execução própria, sendo incabível o uso da atual demanda para revisar ou anular prestações vencidas.

Questões relacionadas à execução de alimentos, como fraude, falsidade e dívidas acumuladas, são objeto de apreciação na ação própria e não interferem no mérito da exoneração alimentar.

A manutenção indefinida da obrigação alimentar sem necessidade configurada desvirtua sua finalidade e é incompatível com a autonomia da vida adulta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação alimentar de filho maior cessa quando este atinge idade avançada, possui vínculo de emprego formal e não demonstra necessidade atual.

A exoneração da obrigação alimentar não afeta os débitos alimentares pretéritos, que permanecem exigíveis.

Questões relativas à inadimplência anterior e à conduta do alimentante devem ser discutidas em ação própria de execução de alimentos, não influindo na decisão sobre a exoneração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Jorge Pinho Júnior
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha/ES, Comarca da Capital (id 12934588), que, nos autos da
a
ção de
e
xoneração de

a
limentos
ajuizada por
Jorge Pinho Filho
, deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendendo a obrigação alimentar anteriormente imposta ao agravado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada foi proferida de forma prematura, sem a devida análise do histórico processual, notadamente a inadimplência reiterada do alimentante desde o ano de 1998; b) noticia sobre a existência de ação de execução unificada nº 0173831-52.2021.8.19.0001, em curso na 5ª Vara de Família da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, informando que tal execução congrega mais de 11 demandas e envolve débito superior a R$ 1.000.000,00; c) aduz que a decisão desconsiderou elementos probatórios relevantes, como o reconhecimento judicial da falsidade documental por parte do alimentante, indícios de fraude à execução, com a transferência de veículo penhorado, e contradições entre as alegações médicas e os laudos apresentados.

Superados os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto formais quanto materiais, passo à análise do mérito. A controvérsia reside na
pretensão de
restabelecimento da obrigação alimentar que fora suspensa por meio de decisão proferia pelo Juízo de primeiro grau.

O agravante requer a reforma da decisão liminar que suspendeu a obrigação alimentar ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria desconsiderado fatos relevantes dos autos, especialmente a inadimplência histórica do alimentante desde o ano de 1998, a existência de execução unificada de débito superior a R$ 1.000.000,00, a prática de suposta fraude à execução com transferência de bem penhorado, a juntada de laudo médico inconsistente com as alegações de doença grave e o reconhecimento judicial de falsidade documental.

Em que pese todo o conflito existente entre as partes e a controvérsia relativa à capacidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a ação de exoneração de alimentos apresenta como pressupostos a modificação ocorrida na vida das partes com relação aos elementos que ensejaram a obrigação alimentar, demonstrando mudança na situação financeira de quem paga os alimentos ou de quem os recebe. Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, como expressamente determinado na Súmula 358: "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos."

Neste mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, o advento da maioridade do alimentando não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, que pode subsistir com fundamento na relação de parentesco, mediante efetiva demonstração de necessidade. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp 2394139 / PR, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Forçoso ressaltar que, embora o entendimento doutrinário e jurisprudencial venha, há tempos, admitindo a possibilidade da continuidade da obrigação alimentar mesmo após a maioridade, especialmente quando o filho se encontra cursando o ensino superior - sob presunção de sua incapacidade de prover o próprio sustento por estar em formação profissional -, é fato que, passados os 24 anos de idade, a presunção anteriormente aplicada deixa de ter validade, passando-se a exigir do beneficiário a demonstração concreta de necessidade para a manutenção da prestação alimentar. A título de ilustração:

“O entendimento consolidado é que a obrigação alimentar pode perdurar até a conclusão do curso superior ou até o alimentado completar 24 anos, o que ocorrer primeiro. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: (...) A obrigação alimentar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o alimentado complete 24 anos, o que ocorrer primeiro. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50300958520228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Acórdão publicado em 22.10.2024).

Se de um lado não restou comprovada a situação de excessivo comprometimento da renda do alimentante, de outro, a alimentanda não demonstrou que necessita de alimentos em valor superior ao arbitrado, razão porque prudente manter a obrigação alimentar até que completados 24 anos de idade ou até a data da conclusão do curso superior, o que ocorrer primeiro. (TJ-MG - Apelação Cível: 50202993220208130079, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/09/2024)

"O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, de modo que caberá ao alimentando demonstrar a sua necessidade. Precedentes."(EDcl no AREsp 395 .510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 28/10/2014) - A atual jurisprudência tem tolerado o recebimento de alimentos pelos filhos maiores até os 24 anos de idade deles, para que possam se qualificar adequadamente para o mercado de trabalho, com fundamento na obrigação ética do pai de outorgar adequada formação ao filho - Constatando que a sentença promoveu adequado ajuste da obrigação alimentar; se considerando a capacidade laboral dos filhos e o atual momento de vida do prestador de alimentos, impõe-se sua confirmação em grau recursal - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5125082-75.2022 .8.13.0024, Relator.: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/04/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/04/2024)

Assim, a
continuidade da obrigação alimentar, a partir desse marco etário, somente se sustenta em circunstâncias excepcionais, como em casos de deficiência ou impossibilidade de exercício de atividade laboral
, desde que caracterizada uma necessidade evidente. Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

1. Os alimentos decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da família ou parentes, visando garantir a subsistência do alimentando, observadas sua necessidade e a possibilidade do alimentante . Com efeito, durante a menoridade, quando os filhos estão sujeitos ao poder familiar - na verdade, conjunto de deveres dos pais, inclusive o de sustento - há presunção de dependência dos filhos,
que subsiste caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder familiar, esteja frequentando regularmente curso superior ou técnico, todavia passa a ter fundamento na relação de parentesco
, nos moldes do artigo 1.694 e seguintes do Código Civil. Precedentes do STJ. 2 .
"Os filhos civilmente capazes e graduados podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência e limitando seus sonhos - aí incluídos a pós-graduação ou qualquer outro aperfeiçoamento técnico-educacional - à própria capacidade financeira". ( REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011)
3. Portanto, em linha de princípio, havendo a conclusão do curso superior ou técnico, cabe à alimentanda - que, conforme a moldura fática, por ocasião do julgamento da apelação, contava 25 (vinte e cinco) anos de idade, "nada havendo nos autos que deponha contra a sua saúde física e mental, com formação superior" - buscar o seu imediato ingresso no mercado de trabalho, não mais subsistindo obrigação (jurídica) de seus genitores de lhe proverem alimentos . 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (STJ - REsp: 1312706 AL 2012/0046782-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2013)

Diante do quadro fático delineado nos presentes autos, observo que o agravante,
atualmente com 37 anos de idade, não aparenta se enquadrar em nenhuma das hipóteses que justificariam a continuidade da obrigação alimentar
,
tampouco demonstrou, de forma satisfatória, a persistência de sua necessidade
em receber os referidos alimentos.

Por outro lado, verifico que, ao
apreciar o pedido de tutela de urgência
formulado na petição inicial da ação de exoneração de alimentos, a
Magistrada de primeiro grau fundamentou sua decisão (id 12934588)
com base em documentos obtidos por meio de consulta ao sistema conveniado PREVJUD. A partir dessa consulta, identificou-se a
existência de vínculo empregatício formal atualmente mantido pelo
agravante
, conforme demonstra a cópia do espelho funcional anexada aos autos pela própria Magistrada (ids 63337826 e 63337820). Importa destacar que tal informação não foi motivo de insurgência pelo recorrente em suas razões recursais.

É incontestável que
a Magistrada agiu dentro das prerrogativas
que lhe são conferidas pelo art. 370 do Código de Processo Civil,
atuando de ofício em busca de documento que entendeu essencial à formação de seu convencimento
. Forçoso registrar que em suas razões recursais,
inclusive, o agravante não se insurge contra suposta falta de condições de prover seu próprio sustento
, baseando suas razões recursais exclusivamente nas
dívidas da obrigação alimentar pretérita
que seu genitor possui para com ele, o que se mostra juridicamente equivocado. Explico.

A
exoneração da obrigação alimentar não afasta a responsabilidade do alimentante quanto às dívidas alimentares pretéritas já constituídas
. Tal exoneração produz efeitos apenas a partir da data da decisão judicial que a concede, sem retroagir às prestações vencidas. Assim,
eventual suspensão da obrigação alimentar nesta fase processual, ou mesmo que de forma definitiva, não obsta o regular prosseguimento da execução das parcelas anteriores
. Consoante leciona Maria Berenice Dias, em sua obra “Manual de Direito das Famílias” (2011, p.591/592):

“A propositura da ação também não enseja a suspensão do processo de execução. Achatado o valor dos alimentos ou extinta a obrigação,
a sentença não dispõe de efeito retroativo, não alcançando as parcelas vencidas e não pagas.
Admitir a possibilidade de fazer retroagir o valor fixado a menor – ou até na hipótese de exclusão dos alimentos – alcançando as parcelas vencidas e não pagas incentivaria o inadimplemento.”

No que se refere às
alegações do agravante quanto à suposta omissão da Magistrada em considerar elementos
como o reconhecimento judicial de falsidade documental, a remessa de peças ao Ministério Público, indícios de fraude à execução por meio da transferência de bem penhorado, bem como eventuais incongruências entre os laudos médicos e as declarações de enfermidade,
cumpre consignar que tais circunstâncias se inserem no contexto da ação de execução de alimentos, onde já se encontram sob a apreciação do Juízo competente
. Ademais, constato que tais fatos
não guardam pertinência direta com a controvérsia ora em exame
, atinente ao pedido de exoneração da obrigação alimentar.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida, não merece reparos, visto estar fundamentada nos principais elementos que autorizam a exoneração de alimentos: o
alcance da maioridade do filho (37 anos), aliado ao fato de estar este exercendo atividade laboral e possuir capacidade de prover o próprio sustento.

Por fim,
imperioso registrar que a manutenção indefinida da obrigação alimentar, em cenário como dos presentes autos, poderia conduzir à desvirtuação da obrigação alimentar, transformando-a em instrumento de dependência permanente, incompatível com os valores de autonomia e responsabilidade esperados na vida adulta.
Reporto-me, mais uma vez, a importante fala da Ministra Nancy Andrighi neste sentido:

"Os filhos civilmente capazes e graduados podem e devem gerir suas próprias vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência e limitando seus sonhos - aí incluídos a pós-graduação ou qualquer outro aperfeiçoamento técnico-educacional - à própria capacidade financeira". ( REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011)

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento
e, no mérito, a ele
nego
provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.